Tribunal: TJES
Processo: 5004200-07.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004200-07.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: BARBARA DE ANGELI FANTIN

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO ABA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o custeio de tratamento multidisciplinar em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e condenando ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A operadora sustentou ausência de relação contratual na data da sentença, negativa de cobertura com base no rol da ANS e excesso no valor arbitrado para indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer diante da rescisão contratual anterior à sentença; (ii) estabelecer se a operadora de saúde tinha o dever de cobertura do tratamento pelo método ABA, mesmo não previsto expressamente no rol da ANS; (iii) verificar se o valor fixado para os danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer configura-se quando, no momento da prolação da sentença, já não subsiste a relação jurídica necessária para amparar a prestação pretendida, como no caso da rescisão contratual anterior à sentença.

A cobertura do tratamento multidisciplinar pelo método ABA é devida, mesmo que não estivesse previsto no rol da ANS à época, diante da orientação consolidada do STJ no sentido de que o rol tem natureza exemplificativa e o tratamento é indicado por profissional habilitado.

A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial e contínuo para paciente com TEA configura violação anormal aos direitos da personalidade, sendo suficiente, por si, para gerar indenização por danos morais.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com precedentes da Corte em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A perda superveniente do objeto afasta a obrigação de fazer quando comprovada a inexistência de vínculo contratual no momento da sentença.

O plano de saúde é obrigado a custear o tratamento de paciente com TEA pelo método ABA, ainda que não listado no rol da ANS, desde que indicado por profissional habilitado.

A negativa indevida de cobertura para tratamento essencial configura dano moral, cuja indenização é devida e pode ser arbitrada em valor moderado conforme os precedentes do tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 487, I; CDC, arts. 6º, I e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.900.671/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 12.12.2022; TJES, ApCiv n.º 5001309-95.2022.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 28.08.2024; TJES, ApCiv n.º 0015830-08.2018.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 11.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004200-07.2022.8.08.0030

APELANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: LUCAS DE ANGELI MACIEL, REPRESENTADO POR BÁRBARA DE ANGELI FANTIN

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por Unimed Norte Capixaba - Cooperativa de Trabalho Médico em face da Sentença inserida no id 9648820 (integrada no id 9648832), na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Lucas de Angeli Maciel, representado por sua genitora Bárbara de Angeli Fantin, julgou procedentes os pedidos insertos na petição inicial nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC/2015, para:

i) Determinar à parte ré o custeio do tratamento de saúde necessário à autora, devidamente descrito na inicial e documentos que a acompanharam, nesta cidade de Linhares/ES;.

ii) CONDENAR a parte ré a indenizar a parte autora por danos morais, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) e acrescida de juros legais retroativos, por se tratar de responsabilidade extracontratual, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

iii) Considerando que a parte requerida foi quem deu causa à ação, condeno-a em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.”

Inconformada com os termos da Sentença, a Unimed, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 9648835), no qual aduz, como fundamento do pedido de reforma da Sentença, que inexiste relação contratual entre as partes no momento da prolação da sentença, uma vez que o beneficiário estava excluído do plano desde 29.08.2022.

Sustenta, ademais, que a negativa de cobertura foi justificada pela inexistência do tratamento (relativo a diagnóstico de TEA) no rol da ANS na época da solicitação e, ainda, que o valor fixado para os danos morais é excessivo e fora dos parâmetros jurisprudenciais, daí porque deve ser reduzido.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, passo a expor as razões pelas quais o recurso merece apenas parcial provimento - em relação à perda de objeto do pedido de obrigação de fazer.

No caso, conforme suscitado pela Apelante em suas razões recursais, o contrato foi rescindido a pedido da Apelada em 29.08.2022, ou seja, quando proferida a Sentença (15.05.2023) não havia mais relação contratual entre as partes a respaldar a condenação respeitante à obrigação de fazer (fornecimento do tratamento solicitado na petição inicial) - portanto, de fato, houve a perda superveniente do objeto neste particular.

Já em relação à negativa de fornecer o tratamento médico (terapia multidisciplinar pelo método ABA), a pretensão recursal não há de prosperar, haja vista que o entendimento jurisprudencial, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), já entendia que as operadores do plano de saúde eram obrigadas a prestar o mencionado tratamento. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. É devida a cobertura do tratamento de psicoterapia, sem limite de sessões, admitindo-se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos: a) para o tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b)
as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia; c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada - ABA
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.900.671/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Sem grifo no original).

No mesmo sentido, aliás, os seguintes julgados - dentre tantos outros - deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED VITÓRIA.
NEGATIVA DE PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA
. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legitimidade passiva da Unimed Vitória foi reconhecida por este órgão fracionário no julgamento do agravo de instrumento n. 5002409-93.2022.8.08.0000, estando preclusa a matéria. 2. O Magistrado de origem fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consignando apenas que a quantia atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 3. No caso concreto, porém, a apelada baseou sua pretensão sob o argumento genérico de que a negativa do plano de saúde gerou intensa preocupação ante o risco de não conseguir custear a manutenção da terapia multidisciplinar, sem apontar consequências extraordinárias. 4.
Em hipóteses semelhantes, a jurisprudência desta Corte vem fixando a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes: Apelações Cíveis n. 0020658-72.2018.8.08.0048 e 0005497-85.2019.8.08.0048
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação Cível n.º 5001309-95.2022.8.08.0035, Relatora: Des. Janete Vargas Simões, julgado pela Primeira Câmara Cível em 28.08.2024). (Sem grifo no original).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE PACIENTE AUTISTA. TERAPIA PELO MÉTODO ABA. COBERTURA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando o custeio integral, em clínica particular, de tratamentos recomendados para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como condenando ao pagamento de danos materiais e morais. Preliminares de julgamento extra petita e preclusão consumativa foram suscitadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) se houve julgamento extra petita ao declarar a abusividade de cláusulas contratuais sem pedido específico; (ii) se ocorreu preclusão consumativa em relação à alegação de credenciamento de clínicas para o tratamento do menor; (iii) se o plano de saúde é obrigado a custear o tratamento pelo método ABA em clínica particular e se os danos morais e materiais devem ser mantidos. III. RAZÕES DE DECIDIR Preliminar de julgamento extra petita: A sentença não viola o princípio da congruência, pois a análise das cláusulas contratuais abusivas foi consequência natural dos pedidos formulados na inicial. Conforme jurisprudência do STJ, "não se configura julgamento extra petita a decisão que aprecia o pleito inicial em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo". Preliminar de preclusão consumativa: Não houve preclusão consumativa, visto que a operadora de saúde apresentou, durante o processo, informações e provas sobre o credenciamento de clínicas com profissionais habilitados ao tratamento pelo método ABA, sendo essa matéria devidamente suscitada e não preclusa. Cobertura do tratamento: O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, assegurando a cobertura dos tratamentos necessários, mesmo quando não previstos no rol da ANS.
A jurisprudência do STJ admite a obrigatoriedade de cobertura do método ABA para pacientes diagnosticados com TEA, sem limitação de sessões
. Custeio de clínica particular: A obrigatoriedade de custeio em clínica particular deve ser afastada se o plano de saúde comprovar que possui em sua rede profissionais aptos a realizar o tratamento. No caso, a operadora credenciou clínicas com profissionais capacitados durante o curso do processo, afastando a necessidade de manter o tratamento exclusivamente em clínica particular. Danos materiais: Os danos materiais foram devidamente comprovados pelos recibos apresentados antes da concessão da tutela de urgência. O valor de R$ 490,00 é devido, a título de reembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. Danos morais:
A negativa de cobertura de tratamento essencial agrava o sofrimento do paciente e de seus familiares, configurando dano moral. O valor de R$ 10.000,00 fixado em primeiro grau é proporcional, considerando a gravidade da recusa e as circunstâncias do caso
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível n.º 0015830-08.2018.8.08.0024, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, julgado pela Terceira Câmara Cível em 11.02.2025). (Sem grifo no original).

A negativa de fornecer tratamento ao qual era obrigada a prestar, como consta inclusive nos julgados antes citados, reveste-se de ilicitude e implica em violação anormal a direito da personalidade, daí a respectiva condenação ao pagamento de indenização por danos morais que, no caso, não destoa da orientação deste TJES.

A conclusão, pois, é pelo parcial provimento do recurso apenas para reconhecer a perda superveniente do objeto relativo ao pedido de obrigação de fazer.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para afastar a condenação relativa à obrigação de fazer, dada a ocorrência da perda superveniente do objeto quanto ao aludido pedido. Mantidos os demais termos da Sentença, haja vista o decaimento mínimo do pedido do Apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.